Tribunal: TJDFT
Processo: 0752165-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752165-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: SONIA VALERIA FREJAT D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Comprev Vida e Previdência S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 219863137 do processo n. 0708164-59.2019.8.07.0006) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Sonia Valeria Frejat, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada, para determinar o desbloqueio da quantia de R$9.803,42 (nove mil e oitocentos e três reais e quarenta e dois centavos). Em suas razões recursais (ID 67032411), a agravante sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora salarial do devedor, quando não houver comprometimento da sua subsistência e da sua dignidade. Cita precedente do c. STJ que entende fundamentar o seu pleito. Afirma que a executada não teria comprovado que a penhora do valor em questão, localizado via Sisbajud, teria prejudicado a sua dignidade ou o sustento de sua família. Argumenta que a apelada possui rendimento mensal no valor bruto de R$31.809,68 (trinta e um mil oitocentos e nove reais e sessenta e oito centavos) e que mesmo após todos os descontos a sua renda é muito maior do que a média nacional brasileira. Tece comentários sobre o conceito de mínimo existencial e sustenta que a decisão recorrida deveria ter determinado apenas o desbloqueio parcial da quantia penhorada, com manutenção de percentual do valor penhorado em seu favor, garantida a sua intimação para se manifestar a respeito da impugnação à penhora. Entende que a decisão recorrida teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da efetividade da execução. Por entender estarem presentes os requisitos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja mantida a penhora de 20% (vinte por cento) do valor bloqueado, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 67047673). Em razão da prevenção verificada (ID 67046903), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Nos termos art. 833, IV, do CPC, tem-se que a verba salarial ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Mais recentemente, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023, a Corte Especial do c. STJ ratificou seu posicionamento, e estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Da análise inicial dos autos, constata-se que a devedora demonstrou que o valor bloqueado, via sistema Sisbajud, seria proveniente do recebimento do seu salário (IDs origem 219455278 e 219455279), de modo que referida verba está prevista no rol de impenhorabilidades do art. 833 do CPC. Verifica-se, ainda, que a dívida exequenda não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porquanto decorre da execução de título extrajudicial, oriundo de contrato de mútuo firmado entre as partes. Logo, nesse juízo de cognição sumária, não se observa a probabilidade do direito do agravante no tocante à manutenção da penhora, ainda que em 20% (vinte por cento) da quantia bloqueada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para deferir a antecipação da tutela, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora